Tribunal: TJPA
Processo: 0104277-60.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0104277-60.2015.8.14.0007

APELANTE: ANTONIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Dosimetria da pena: os vetores foram valorados de forma genérica e lacônica, não podendo ser adicionados para exasperação da pena-base do apelante;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Baião, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0104277-60.2015.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE BAIÃO

APELANTE: ANTÔNIO DA SILVA SANTOS

ADVOGADO: MIZAEL DIAS, OAB/PA 18.312

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena de
9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes previstos nos art.157, §2º, incisos I e II, do CP (roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma).

Consta na inicial, que no dia 10 de setembro de 2015, às 17h, a vítima Divina da Silveira Gomes trafegava pelo ramal do Peixe-Boi, vila do Caju, na cidade de Baião, em sua motocicleta marca HONDA, POP 100, cor vermelha, sem placa, chassi N9C2HB0210DR025045, em nome de Libertino Mariano Gomes quando foi surpreendida pelo recorrente e uma segunda pessoa de prenome Valdeir.

O recorrente estava conduzindo uma motocicleta, marca POP, cor preta, e com seu companheiro na garupa, ocasião em que desceu do veículo e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, subtraindo a motocicleta do ofendido.

Após, o delito, o recorrente e seu companheiro de crime empreenderam fuga, este último, na motocicleta da vítima tomando rumo ignorado.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 28 de setembro de 2015.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória, datada de 17 de novembro de 2016, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, requerendo:

(i)

A absolvição, por fragilidade do suporte probatório;

(ii)

A revisão da dosimetria da pena com a reanálise dos vetores culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime por falta de fundamentação idônea e reduzido a pena ao seu mínimo legal;

(iii)

O direito de recorrer em liberdade.

Constam contrarrazões, pelo conhecimento do apelo e julgado improcedente, para que a sentença seja mantida.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e improvimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO

O Apelante Antônio da Silva protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram suas participações no crime.

Cumpre mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado aos apelantes está perfeitamente comprovada nos autos, posto que comprovados pelo depoimento das vítimas e testemunhas no inquérito policial e em juízo.

Sobre a comprovação da autoria do crime o depoimento da vítima Divina Silveira Gomes, que, após ter feito seu reconhecimento em Juízo, declarou:

“(...)
Inicialmente disse não haver reconhecido os assaltantes, mas depois, em perguntas feitas pelo MM. Juiz, admitiu que reconhecera o acusado como aquele que estava dirigindo a moto, no momento do roubo. Portanto, ela refez o que despusera de início. Sua derradeira afirmativa, inclusive, é condizente com o que o próprio acusado disse em seu interrogatório
(...)”.
(Trecho retirado da sentença)

A declaração da vítima em juízo aponta o apelante como um dos autores do delito explicando em detalhes as peculiaridades do roubo e a subtração de sua motocicleta.

A palavra da vítima é forte elemento de prova, pois ela descreve a trajetória dos fatos e reconheceu as pessoas que praticaram o delito.

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM José do Carmo Portilho Prazeres, vejamos:

“(...) Disse que o acusado admitiu que a moto queimada era aquela em que ele estava com o seu comparsa, no momento do roubo (...)”
(Trecho retirado da sentença).

Ao final, some-se o depoimento do PM João Benedito Machado Araújo afirmou:

“(...)
Mencionou que o acusado admitiu que a moto queimada era aquela em que ele e seu comparsa vieram de Tailândia. O acusado admitiu que tinha participado do roubo, em companhia do outro rapaz; (...)”

Apesar da negativa do recorrente tentando incriminar somente seu companheiro de crime, a oitiva da vítima e testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONSTATADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. INVIÁVEL. ÓBICE NA SÚMULA DE N.º 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO ART. 70, DO CP. FRAÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA NO NÚMERO DE INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da tese de absolvição em relação ao réu André Luis dos Santos Neves, ora levantada pela defesa, o conjunto probatório acostado nos autos evidencia de forma inconteste a materialidade e autoria delitiva do apelante, sobretudo quando das declarações da vítima ao decorrer da persecução penal, corroborados pelas demais provas submetidas sob o manto do contraditório e ampla defesa, inclusive a confissão do corréu.

2. Verifica-se que os depoimentos colhidos nos autos são uníssonos ao afirmar que o apelante participou ativamente do delito de em comento, ao passo que inexiste controvérsia entre as versões apresentadas durante as fases inquisitorial e judicial, estando a negativa de autoria levantada pelo réu isolada nos autos, o que confere alto valor probatório à palavra das vítimas e testemunhas ouvidas em juízo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é uníssona ao valorar de maneira especial o depoimento da vítima tratando-se de crimes contra o patrimônio, pois importante destacar que nos crimes de roubo, a palavra das vítimas e das testemunhas em harmonia com os demais elementos probatórios colacionados aos autos é de extrema valia.

(...)”

(TJ-AM - APR: 06035437820178040001 AM 0603543-78.2017.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 03/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021)

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) RECURSO DO RÉU ANDERSON. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA E DO CORRÉU. DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA EM HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

(...)

(TJ-PR - APL: 13408314 PR 1340831-4 (Acórdão), Relator: Simone Cherem Fabrício de Melo, Data de Julgamento: 13/08/2015, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1633 21/08/2015)

O recorrente nega ter participado do delito apontando seu companheiro de crime como o único autor do crime, porém, narrou toda a ação de forma detalhada e não restando dúvidas de que tinha unidade de desígnios e vontade voltada para a prática do delito.

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

O juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, após valorar negativamente cinco vetores das circunstâncias judiciais.

A defesa requer a análise dos vetores, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime. Analisando-as uma a uma:

Sobre a
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade tanto para o crime de roubo qualificado como corrupção de menores as mesmas palavras
“acentuada, considerando a maneira como crime foi praticado.”

O conceito é vago e genérico. É certo que toda pessoa que tem consciência de seus atos é imputável, já que sabe que praticou um ilícito, caso contrário seria inimputável. Sendo imputável, seu ato será punível e culpável. Com base nisso, não temos como valorar a culpabilidade. Assim, o vetor será considerado, neutro.

Acerca dos elementos a serem sopesados pelo julgador para avaliar a moduladora
conduta social
do agente. Destarte, consoante a fundamentação exposta, vislumbro a necessidade de retificação da negativação da moduladora, tendo em vista que a afirmação que
“não há maiores informações nos autos sobre sua conduta social, exatamente pelo fato de ele ser morador de Tailândia, mas os seus registros criminais e ausência de comprovação formal de trabalho indicam que sua conduta social não parece ser boa”
, não é fundamento idôneo para tal, já que genérico e não firmado em fundamentos concretos.

Ora, o juiz primevo já indica que não há maiores informações sobre sua conduta social, e a análise de antecedentes criminais e o fato de não ter CTPS não pode servir de fundamento para valorar referido vetor. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO VERGASTADO. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.296 /96. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. ILEGALIDADE EM PARTE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NO CONCERNENTE À DOSIMETRIA. [...]
V - A conduta social retrata o papel na comunidade em que inserido o agente, no contexto da família, trabalho, escola, vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há elementos nos autos aptos a negativar esse aspecto do comportamento do réu.
[...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, em parte, para reduzir as penas impostas ao paciente. (HC 404.692/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018)

(...)
Primeiramente, quanto à conduta social, observo que não foram indicados elementos concretos que permitissem identificar o comportamento negativo do paciente perante a sociedade nem laudos que comprovem distúrbios específicos do agente no convívio comunitário, mas, somente, expressões genéricas sobre o desprezo ao valor da vida em sociedade e a ausência de preocupação com atividade laboral lícita. Nesse ponto identifico ilegalidade.
[...]. (HC 378.262/SP (2016/0295890-5), Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma e Terceira Seção do STJ, publicada em 07/06/2018)

Logo, neutralizo a circunstância judicial.

Já a
personalidade
, entendo equivocada, pois não há como o magistrado vincular um desajuste na personalidade do Réu pela simples análise da folha de antecedentes do recorrente. Por mais que não se exija um laudo psicológico como requisito para valorar o vetor personalidade, é necessário elementos concretos nos autos que indiquem que a personalidade do Réu realmente é desajustada de modo a elevar sua pena. Nesse sentido:
“
3. A
personalidade
do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de
personalidade
de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Inteligência da Súmula 444/STJ.”
(STJ - (HC n. 642.018/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Logo, neutralizo esse vetor.

Sobre os motivos do crime não há muito o que dissertar, pois sem dúvidas
“se relaciona à cobiça”
trata-se de fundamentação inidônea e genérica, sendo, portanto, neutralizada.

O mesmo vale para as circunstâncias do crime, pois
“não favorece o acusado”
, não pode ser aceita como fundamentação idônea, de forma a manter o vetor. Neutralizo-o.

Quanto às consequências, também não podemos valorá-la pois a subtração da motocicleta, mesmo não devolvida, é inerente ao próprio do tipo. Portanto, neutralizo-a.

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial.

Por esta razão, redefino a pena-base para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
.

Não existes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, não há causa de diminuição da pena, mas o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e

II do § 2.º, do art. 157, do CPB (roubo com concurso de pessoas e uso de arma), de forma que aumento a pena em 1/2, ficando majorada em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 31 de outubro de 2022.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao custos legis para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para redimensionar a pena definitiva em face do recorrente em definitivo em
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024